Tribunal: TJMT
Processo: 1008105-03.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008105-03.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDENI MARIA DA SILVA OLINDA - CPF: 502.643.461-49 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS DO DANO MORAL E CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação por danos morais, mantendo apenas a determinação de refaturamento da conta de energia elétrica pela média dos 12 meses anteriores.

2. A embargante alega omissão no acórdão quanto aos fundamentos específicos adotados na sentença para a condenação em danos morais, que consideraram a falha na prestação do serviço pela omissão injustificada da empresa em resolver o problema administrativamente, agravada pela condição de pessoa idosa e hipossuficiente da autora.

3. Sustenta ainda a necessidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, com base no art. 85, §8º do CPC
/15
, considerando que o título judicial passou a versar exclusivamente sobre obrigação de fazer de natureza
declaratória.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe omissão no acórdão quanto aos fundamentos específicos adotados na sentença para a condenação em danos morais; e (
ii
) analisar se há omissão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios após a exclusão da condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC
/15
: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

6. O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que não há dano moral indenizável na ausência de comprovação efetiva de suspensão no fornecimento de energia ou inclusão do nome da parte em cadastros de órgãos de proteção ao crédito.

7. A fundamentação adotada e
ncontra-se
em consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal, que estabelece que a mera cobrança indevida, sem corte no fornecimento ou negativação, não configura dano moral indenizável.

8. O fato de a sentença ter adotado outros fundamentos para a condenação em danos morais não vincula o órgão colegiado, que tem autonomia para adotar entendimento diverso, desde que devidamente fundamentado.

9. Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão foi expresso ao determinar a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC
/15
, no mesmo patamar fixado em primeiro grau, respeitada a gratuidade judicial.

10. O julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no acórdão que fundamenta expressamente a exclusão dos danos morais na ausência de comprovação de suspensão no fornecimento de energia ou inclusão do nome da parte em cadastros de proteção ao crédito. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame da matéria decidida ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008105-03.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

VALDENI MARIA DA SILVA OLINDA

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

VALDENI MARIA DA SILVA OLINDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID
319395357
),
objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
316677855
, proferid
o
no
Recurso de Apelação Cível,
que
deu parcial provimento ao recurso para reformar o ato sentencial tão somente para afastar o valor indenizatório dos danos morais,
bem como que a fatura do mês de novembro/2023 seja apurada pela média do consumo dos 12 (doze) últimos
meses e, via de consequência, determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15, no mesmo patamar fixado em primeiro grau, respeitada a gratuidade judicial
.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão no acórdão quanto aos fundamentos específicos adotados na sentença para a condenação em danos morais, que não se limitaram à mera cobrança indevida, mas consideraram a falha na prestação do serviço pela omissão injustificada da empresa em resolver o problema administrativamente, agravada pela condição de pessoa idosa e hipossuficiente da autora.

Alega
, ainda, a necessidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, com base no art. 85, §8º do CPC
/15
, considerando que, com a exclusão da condenação em danos morais, o título judicial passou a versar exclusivamente sobre obrigação de fazer de natureza declaratória.

Por fim, pugna pela modificação do julgado, com o restabelecimento da condenação por danos morais, nos moldes da sentença de origem.
Subsidiariamente, caso mantida a exclusão dos danos morais, que o acórdão modifique o critério de fixação dos honorários advocatícios, determinando sua apuração por apreciação equitativa.

Recurso tempestivo (ID
323079359
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
325918889
)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008105-03.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

VALDENI MARIA DA SILVA OLINDA

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

V O T O

Deveras, o caso dos autos não se amolda às hipóteses legais de vícios sanáveis por embargos de declaração, uma vez que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos normativos específicos não configura, por si só, qualquer omissão, contradição ou defeito a ser corrigido. Basta, para tanto, que as teses jurídicas pertinentes tenham sido adequadamente enfrentadas, como efetivamente foram.

Quanto à alegada omissão sobre os fundamentos do dano moral, o acórdão foi claro ao estabelecer que
:

“No que diz respeito ao pleito para afastar a indenização por danos morais, assiste razão à apelante, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida.

[...]

Assim, como a mera cobrança de valor indevido não é capaz de gerar dano à intimidade do consumidor, a penalidade imposta à apelante se mostra desarrazoada, motivo pelo qual a sentença deve ser parcialmente reformada para a exclusão dos danos morais
”

Es
s
a fundamentação e
ncontra-se
em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, conforme os precedentes citados no próprio acórdão, que estabelecem que a mera cobrança indevida, sem
corte no fornecimento ou negativação, não configura dano moral indenizável.

O fato de a sentença ter adotado outros fundamentos para a condenação em danos morais não vincula este órgão colegiado, que tem autonomia para adotar entendimento diverso, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu no caso em tela.

No que tange aos honorários advocatícios, o acórdão foi expresso ao determinar
"a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15, no mesmo patamar fixado em primeiro grau, respeitada a gratuidade judicial"
.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada, sendo evidente que a pretensão da embargante é, na verdade, obter a reforma do julgado, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026